Tribunal: TCU
Processo: 047.260/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 43/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 87, § 2o, da Lei 13.303/2016; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa G. Ramos Transportes de Passageiros Eireli, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; e fazer as determinações adiante indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 047.260/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.a. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Isabela Cristina Camargo (333.435/OAB-SP) e outros, representando G.ramos Transportes de Passageiros Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Furnas Centrais Elétricas S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico PE.CSAQ.A.000162.2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) alteração do critério de julgamento do certame de "menor preço global", previsto no item 4 do termo de referência, para "menor preço por item", por meio de publicação de aviso no Portal de Compras Governamentais a poucos dias da abertura da sessão pública, o que contraria o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei 13.303/2016 e no item 7 do art. 38 do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras - RLCE, os quais estabelecem, em linhas gerais, que as modificações promovidas no instrumento convocatório devem ser objeto de divulgação nos mesmos termos e prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não afetar a preparação das propostas; e b) exigência de comprovação de qualificação técnica, prevista no item 5.1.2, subitem 'a.1', do edital, demandando execução prévia de contrato com 70.000 quilômetros mensais, que corresponde a 50% da execução estimada para os quatro itens licitados, a qual contraria a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 2197/2015-TCU-Plenário , rel. Min. Benjamin Zymler, segundo o qual os requisitos de habilitação, quando o objeto estiver dividido em lotes, devem ser exigidos para cada lote individualmente, e não em relação ao total de lotes; 1.6.2. informar à Furnas Centrais Elétricas S.A. e ao representante o teor da presente deliberação, destacando que o seu conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.